Tribunal: TJSP
Processo: 1012367-34.2013.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Embargos de Declaração. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O magistrado não tem que se pronunciar sobre todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. Recurso de caráter infringente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.